Tribunal: TJSP
Processo: 2202232-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde. Negativa de cobertura. Pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido principal e, por conseguinte, revogou tutela provisória que então havia deferido cobertura de tratamento à beneficiária, ora recorrente. Indeferimento de tutela recursal para fins de atribuição de efeitos à apelação, requerida

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde. Negativa de cobertura. Pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido principal e, por conseguinte, revogou tutela provisória que então havia deferido cobertura de tratamento à beneficiária, ora recorrente. Indeferimento de tutela recursal para fins de atribuição de efeitos à apelação, requerida via pedido formulado diretamente perante este Tribunal. Julgamento do mérito da apelação ocorrido paralelamente à interposição do ora analisado recurso e que engloba seu mérito. Perda do objeto do agravo interno. RECURSO NÃO CONHECIDO.